Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 537, CPC. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
2. A fixação de multa independe de requerimento da parte, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, é prevista a modificação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, do valor ou periodicidade da multa ou sua exclusão, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou na hipótese de o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC).
2.1. Não verificados os requisitos para a diminuição das astreintes arbitradas, pois o valor fixado se mostra proporcional e razoável ao fim pretendido e, apesar de verificado o cumprimento parcial da obrigação, a recalcitrância do agravante é notória, uma vez que desde fevereiro de 2020 a referida parte foi intimada para que comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, não o tendo feito a contento até esta data, e que também não restou presente a hipótese para a exclusão da multa, uma vez que não se observa justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC) capaz de afastar a sanção, sua manutenção é medida que se impõe.
2.2. Não se pode atribuir a demora no cumprimento da determinação judicial (que se arrasta por mais de um ano) à dificuldade de estabelecer qual órgão teria competência para fazê-lo, muito menos em problemas técnicos no sistema utilizado, não sendo crível que órgãos que compõem uma mesma estrutura administrativa, interligados entre si, não atuem em conjunto a fim de dar efetividade a uma obrigação que lhe foi imposta em tempo razoável ou que problemas técnicos de simples solução sejam capazes de postergar o cumprimento da obrigação.
3. Na verdade, poderia inexistir efeito prático na fixação das astreintes se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, o ora recorrente efetivamente tivesse promovido – fizesse cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada.
4. Agravo de instrumento desprovido.